Tribunal: TJPA
Processo: 0085647-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085647-15.2013.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. QUESTIONAMENTO DE TARIFAS ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012).

2.

No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3.

Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso.

4.

No tocante ao questionamento das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), assim como ao objeto do entendimento fixado no tema 958 do Superior Tribunal Justiça, verifico que tais matérias não foram invocadas pelo agravante nas razões do seu recurso de apelação. Portanto, não é cabível invocá-las neste momento, em sede de agravo interno, haja vista o princípio processual da eventualidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática deste relator que, com base no
artigo 932, IV, “b” do CPC,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por considerar que as razões do apelo seguem na contramão do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

O agravante refuta esse decisório, pois entende que a capitalização de juros é ilegal e que o agravado não respeitou a utilização da taxa de juros média do mercado.

Ademais, cita decisão proferida em sede de julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (Tema 958), em que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese no sentido de considerar abusiva, em contratos bancários, a cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente executado, bem como a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Questiona ainda as tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC).

Ante o exposto, o agravante requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Foram ofertadas contrarrazões (id 2486926).

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O agravante questiona a validade do contrato de financiamento que pactuou com o agravado no que concerne a capitalização de juros, que considera ilegal, bem como alega que o agravado não respeitou a utilização da taxa de juros média do mercado.

Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012).

No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso.

Quanto a necessidade dessa demonstração, trago a colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. 1.- Mantém-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado
quando comprovada
, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie. 2.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1423475 SC 2013/0401171-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2014). (Grifei).

No tocante ao questionamento das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), assim como ao objeto do entendimento fixado no tema 958 do Superior Tribunal Justiça, verifico que tais matérias não foram invocadas pelo agravante nas razões do seu recurso de apelação. Portanto, não é cabível invocá-las neste momento, em sede de agravo interno, haja vista o princípio processual da eventualidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2020